Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701298-14.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA BISPO PIRES NUNES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da sessão de julgamento, em razão da prolação de sentença no juízo de origem. Brasília, 13 de outubro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator